Tribunal: TJDFT
Processo: 0711059-78.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MORA EXCESSIVA E INJUSTIFICÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Administração tem o dever de explicitamente proferir decisão em processos administrativos e sobre solicitações ou reclamações em matéria de sua competência, de acordo com o artigo 48 da Lei n. 9.784/1999, a qual é aplicada na Administração Pública do Distrito Federal por força do artigo 1o da Lei distrital n. 2.834, de 07/12/2001.
2. A injustificada demora no tramite e na decisão de processos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo, cabendo ao Poder Judiciário estipular prazo razoável para a conclusão, em conformidade com o princípio da razoável duração do processo.
3. No caso em exame, no dia 25/7/2023, a ora impetrante requereu a conversão do período de tempo especial em comum, porém, o processo administrativo não foi concluído até da data da impetração (18/6/2024). Desse modo, passados mais de 1 (um ano) do requerimento administrativo, há mora excessiva e injustificada de sua análise.4. A alegação de déficit de pessoal, por si só, não é hábil a justificar a demora desarrazoada na análise do requerimento administrativo.
4. Remessa Necessária não provida. Unânime.